Tribunal: TJES
Processo: 5005228-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005228-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILLA MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5
005228-37.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA
:
VILLA MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de
embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face
de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisu
m

conheceu e dei
provimento ao recurso
de agravo de instrumento
, para
,
nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN,
suspender a exigibilidade do crédito cobrado nos Autos de Infração n.ºs 5.064.311-1 e 5.064.336-6, com a consequente abstenção, pelo
embargante
, da inscrição da contribuinte em dívida ativa, negativação ou protesto
com fulcro
nos autos de infração retromencionados
,
julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno.

E
m seus aclaratórios, sustentou que o julgado “
não
se atentou para a sensível diferença das informações que tratam os arts. 5º e 6º da LC 105/01
”, sobretudo porque
apenas nos casos do artigo 6º, da LC 105/01 é que “
se faz necessário o procedimento administrativo prévio pelo Fisco Estadual por se estar diante de informações sensíveis pela qual deveria ser oportunizado o conhecimento e comprovada a necessidade e razoabilidade de acesso aos dados, com o fito de robustecer a proteção dos dados sensíveis do contribuinte.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5
005228-37.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA
:
VILLA MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face
de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisu
m

conheceu e dei
provimento ao recurso
de agravo de instrumento
, para
,
nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN,
suspender a exigibilidade do crédito cobrado nos Autos de Infração n.ºs 5.064.311-1 e 5.064.336-6, com a consequente abstenção, pelo
embargante
, da inscrição da contribuinte em dívida ativa, negativação ou protesto
com fulcro
nos autos de infração retromencionados
,
julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno.

E
m seus aclaratórios, sustentou que o julgado “
não se atentou para a sensível diferença das informações que tratam os arts. 5º e 6º da LC 105/01
”, sobretudo porque apenas nos casos do artigo 6º, da LC 105/01 é que “
se faz necessário o procedimento administrativo prévio pelo Fisco Estadual por se estar diante de informações sensíveis pela qual deveria ser oportunizado o conhecimento e comprovada a necessidade e razoabilidade de acesso aos dados, com o fito de robustecer a proteção dos dados sensíveis do contribuinte.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado,
na esteira da
compreensão adotada pelo e. STF nas
ADI ́s 2390, 2386, 2397 e 2859, assim como no RE 601314 (Tema 225),
que,
não obstante a
quebra do sigilo bancário em procedimento administrativo-fiscal, prescindir de autorização judicial,
na hipótese,
a requisição
e obtenção
das informações
pelo Fisco Estadual
perante as operadoras dos cartões de crédito
ocorre
u
sem a prévia instauração de
processo
administrativo,
o que
o
bst
ou

a prévia ciência para defesa,
postura que não encontra agasalho no ordenamento jurídico pátrio
e
denota,
ressalvado o estágio embrionário da demanda originária,
a aparente n
ulidade dos
Autos de Infração n.ºs 5.064.311-1 e 5.064.336-6
.

Registrou-se, ademais, expressamente, que
a conduta do
Fisco Estadual
não
encontraria respaldo no artigo 5º, da LC 105/01, na medida em que
referido dispositivo limita-se a estabelecer a possibilidade de as
instituições financeiras informar
em
à administração tributária da
União
, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços,
situação distinta da delineada nos autos.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito d
o
embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto
o
embargante, ficando clara a mera irresignação dest
a
com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de o embargante apontar a existência omissão no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.